Tribunal: STF
Processo: ARE 1484467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDOR MUNICIPAL – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/2000, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2012 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1.747.260-1 QUE MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO DE FORMA A GARANTIR DIREITO ADQUIRIDO APENAS PARA OS SERVIDORES QUE JÁ RECEBERAM O PAGAMENTO – EFICÁCIA IMEDIATA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que, em 10.05.2018, o Município de Santa Mariana ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, autuada sob nº 1.747.260-1, em face da Lei Complementar nº 01/2012, que alterou o Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Complementar nº 02/2000), inserindo os artigos 117-A e 147-A, assim como do Decreto Municipal nº 039/2012, que regulamenta o artigo 117-A da Lei Complementar nº 02/2000.



    Em 19.08.2019 referida ADI foi julgada pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que acabou por declarar “materialmente inconstitucionais os artigos 117-A e 147-A da Lei Complementar nº 02/2000 (com redação atribuída pela Lei Complementar nº 01/2012) por afronta ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República, aplicando a disciplina obrigatória contida na Súmula Vinculante nº 04 do STF, reconhecendo, ainda, a inconstitucionalidade material do referido artigo 147-Apor violação ao princípio da proporcionalidade (artigo 27, caput, da Constituição Estadual) e também às disposições do artigo 33, § 3º, da Carta Estadual, com efeitos modulados ex nunc, apenas para os servidores que já receberam a verba indenizatória, para que a inconstitucionalidade tenha eficácia a partir da data de publicação desta decisão na imprensa oficial”.



    [...]



    Portanto, uma vez reconhecida a “... afronta ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República” pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, justifica-se o cabimento da presente ação rescisória com fundamento nos incisos V e VII do Código de Processo Civil.



    Isso porque, nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V – violar manifestamente norma jurídica”.



    [...]



    Quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial, o dispositivo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade não deixa dúvidas, na medida em que, assegura o direito ao auxílio-alimentação previsto pelo artigo 117-A da Lei Complementar 02/2000 (redação dada pela Lei 01/2012) tão somente aos servidores municipais que já tenham recebido o benefício, confira-se:



    “ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de extinção do feito sem resolução de mérito e em julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade, modulados os efeitos ex nunc, apenas para os servidores que já receberam a verba indenizatória, nos termos do voto do relator.” Das razões de decidir do referido julgado colhe-se ainda a seguinte fundamentação: “Contudo, objetivando resguardar a situação daqueles que, porventura, já auferiram de boa-fé os pagamentos destas verbas, evitando sejam compelidos a devolverem os valores percebidos, há que se modular os efeitos desta decisão, visando preservar a segurança jurídica e resguardar o interesse social subjacente, nos termos da permissão contida no artigo 27 da Lei nº 9.868/99. A eficácia desta declaração de inconstitucionalidade, portanto, terá eficácia a partir da data de publicação desta decisão na imprensa oficial, à semelhança dos precedentes proferidos por esta Corte em casos similares (Órgão Especial, AI nº 1.629.707-9, Relator Desembargador Antonio Loyola Vieira, J. 15.10.2018, DJe. 31.10.2018; Órgão Especial, AI nº 1659398-9, Relator Desembargador José Augusto Gomes Aniceto, J. 04.12.2017, DJe. 15.12.2017; Órgão Especial, AI nº 1.310.958-1, Relator Desembargador Antonio Loyola Vieira, J. 15.02.2016, DJe. 29.02.2016).”



    Note-se que, o julgamento proferido pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça é claro, excluindo expressamente do alcance da decisão tão somente aqueles servidores que já receberam as verbas, o que não se coaduna com o presente caso.



    [...]



    Portanto, diante da inconstitucionalidade do artigo 117-A da Lei Complementar Municipal nº 02/2012 declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, é de ser julgada procedente a presente ação rescisória e, como consequência, em sede de juízo rescisório, é de ser dado provimento ao apelo do Município para reconhecer a improcedência do pedido de concessão de auxílio-alimentação deduzido pelo servidor municipal na ação de cobrança, restando prejudicado o seu recurso de apelação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente